Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE ESTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO INFERIOR AO POSTULADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS. A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (PROTESTO INDEVIDO). SÚMULA 54 DO STJ. MANDIDA QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NO DECISUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em atenção ao art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. Na contagem do prazo, deve ser levada em conta, ainda, a suspensão dos prazos processuais, determinada pela Portaria Conjunta n. 33/TJDFT, em face da pandemia do COVID-19, a evidenciar a tempestividade do apelo.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença se o apelo está adequadamente motivado, com impugnação específica à sentença resistida, em atenção ao princípio da dialeticidade.
3. Não prospera a preliminar de ausência de interesse recursal o qual se mostra patente, se há uma sentença contrária a interesse da ré. Tal fato, por si só, é suficiente para amparar o direito de recorrer.
4. Se a tese trazida pela ré/apelante, em suas razões recursais, não traz nenhum elemento/documento novo não está configurada a inovação recursal que impeça a discussão do mérito do recurso.
5. Não merece guarida o pedido de provimento da apelação para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes no que tange ao imóvel o qual teria originado a cobrança do débito de água protestado. A relação contratual sobre o imóvel é matéria que extrapola os limites da presente demanda, distribuída como “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela provisória de urgência”, na qual se discute a legitimidade do débito impugnado.
6. Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, sendo certo que o valor postulado possui natureza estimativa. Diante disso, deve a ré suportar, na íntegra, o ônus sucumbencial.

7. Merece ser mantido o quantum da indenização por danos morais, eis que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela peculiaridade do caso em questão.

8. Em atenção a Súmula n. 54, do STJ os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, são devidos a partir do evento danoso, ou seja, desde a data do protesto indevido, merecendo reforma o decisum impugnado que determinou sua incidência a partir da sentença.

9. Conforme Súmula no 326 do e. STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

10. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.